Tribunal: STF
Processo: RHC 220210
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Aline Barbosa de Oliveira e Rogerio Goncalves Viana contra acórdão da Sexta Turma do STJ nos autos do HC 408.095/SP.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA À CONFISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS PACIENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. INOVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Inicialmente, verifica-se que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Enunciado n. 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois não há qualquer referência à confissão na fundamentação da condenação dos agravantes na na Ação Penal n. 0005855-14.2013.8.26.0451. 



    3. É vedado, em agravo regimental, ampliar o pedido e as razões de pedir veiculados no writ, de forma a inovar questões não suscitadas na inicial. 



    4. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 36)



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados. (eDOC 47)



    Nesta Corte, os recorrentes requerem a aplicação da atenuante da confissão (eDOC 51).



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos dos atos impugnados:



    “Não se pode considerar os interrogatórios de Aline e Rogério como confissões, pois nitidamente obnubilaram a verdade, visando beneficiar corréus e a próprio organização criminosa que integravam. Idem para Luís Fernando, quanto a posse da arma”. (eDOC 13, p. 53)



    “Em segunda fase, as penas não sofreram alteração. Note-se que a confissão de Rogério, como bem destacou a sentença, não pode favorecê-lo, já que não foi completa, tendo procurado afastar a imputação de associação”. (eDOC 13, p. 138)



    “Em segunda fase, suas penas não sofreram alteração. Anote-se que a confissão de Aline, pelas mesmas razões já expostas quanto a Rogério, não pode favorecê-la”. (eDOC 13, p. 139)



    Como se vê dos autos, os pacientes negaram os termos da acusação, de modo que não fazem jus à atenuante.



    Os pacientes apenas teriam direito à atenuante, se confirmassem os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente